Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO.
1. O autor da ação de reintegração de posse deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Descaracteriza o esbulho possessório a ausência da prova de alienação do imóvel pela possuidora de boa-fé a terceira pessoa.
3. Se as partes sustentam a posse sobre o bem, deve-se utilizar o critério da melhor posse, considerando-se a posse daquele que comprovar o exercício do poder de fato sobre o mesmo, de forma mansa e pacífica e mediante o uso da boa-fé.
4. Recurso conhecido e provido.